Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, diante da fragilidade dos indícios de autoria e da inexistência de risco concreto à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, incluindo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração do risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4 No caso concreto, os indícios de autoria são frágeis, baseando-se exclusivamente no relato dos policiais, sem corroboração por outras provas materiais ou testemunhais independentes.

5. A apreensão da arma ocorreu em um ambiente com várias pessoas, sem comprovação inequívoca de que o paciente era o portador, especialmente diante das condições de iluminação e da dinâmica dos fatos.

6. A reincidência penal, por si só, não justifica a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. Precedente: STJ. Se não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, tentativa de fuga ou interferência na instrução criminal, torna-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 618.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/10/2020.